Tribunal: TJES
Processo: 5001469-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001469-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE INACIO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001469-92.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOSE INACIO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, BEM COMO DO RECEBIMENTO, PELO RECORRIDO, DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA MARGEM CONSIGNÁVEL LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre a assertiva de fraude na contratação de cartão de crédito consignado, com descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos autorais para declarar nulo o contrato, condenando a recorrente à devolução dos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2848990, sustenta, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, alega a regularidade da contratação por meio eletrônico.

Em sede preliminar, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, em análise detida dos autos, verifico que prosperam as razões recursais.

A instituição financeira comprovou que o recorrido contratou empréstimo consignado por meio de atendimento eletrônico, carreando aos autos imagens, enviadas pelo autor, de sua face e do documento de identificação. Ademais, houve juntada aos autos de comprovante de depósito da quantia de R$ 3.261,30 (id 2848979) realizado pela instituição financeira em benefício do recorrido.

O autor, na peça de exórdio afirma que, de fato, contratou o cartão de crédito com a instituição financeira. Aduz, entretanto, que não o utilizou para a realização de compras. Contudo, fato é que obteve, em seu favor, um depósito em conta-corrente, não havendo qualquer outro esclarecimento de sua parte em relação à mencionada quantia. A alegação de não utilização do cartão de crédito para compras não derrui a contratação do empréstimo consignado, daí porque, a meu ver, não verifico qualquer falha na prestação de serviços e, portanto, entendo como válido o ajuste realizado entre as partes.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em função da exegese do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.